Tribunal: TJDFT
Processo: 0708482-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708482-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZENO MENDES CASSIANO AGRAVADO: CAMPEAO MULTIMARCAS LOCADORA E VEICULOS LTDA - EPP, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, deixou de rejeitar liminarmente a impugnação apresentada pelo devedor, determinando o envio dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido. O agravante alega, em síntese, que a impugnação, ao tratar de excesso de execução, deve vir acompanhada do demonstrativo do valor correto, sob pena de sua rejeição liminar (CPC/2015 525 § 5o). Requer, em antecipação de tutela recursal, seja rejeitada liminarmente a impugnação apresentação e, no mérito, a confirmação da tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, o exequente/agravante. Em que pese vislumbrar, em princípio, a probabilidade do direito alegado, a antecipação de tutela pretendida pelo agravante se confunde com o mérito e com ele deverá ser examinada, não havendo risco de dano iminente com a determinação de envio dos autos à Contadoria Judicial. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator